Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710884-08.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ZILMA CANDIDA DO NASCIMENTO MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de ZILMA CÂNDIDA DO NASCIMENTO objetivando a busca e apreensão de veículo Renault placa JII8979 ante ao não pagamentos das parcelas contratadas pelo apelado. O juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia proferiu sentença ID 14012337 julgando extinto o processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual. Inconformado, a empresa autora apresentou apelação ID 14012339 aduzindo a necessidade de cassar a sentença. Sustenta que a extinção do processo como feito pelo juízo depende de intimação pessoal da parte e de seu patrono para impulsionar o feito. Destaca que a ausência de despacho determinando a intimação pessoal da parte e seu patrono para se manifestarem em 48h (quarenta e oito horas) gera nulidade da sentença. Salienta, também, não ter abandonado o processo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipatória recursal para anular a sentença por falta de intimação pessoal. No mérito, pugna pelo provimento do apelo, confirmando a anulação da sentença. Preparo ID 14012340 e 14012341. Ausentes as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos não estão presentes nem o perigo do dano, nem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Explico. O apelante pretende, em sede de antecipação de tutela recursal anular sentença e dar andamento à Busca e Apreensão. Considerando que não houve citação ou apreensão do bem, não há que se falar em perigo de dano. Além disto, uma vez anulada a sentença e dado andamento aos autos, não há como reverter caso haja reforma da decisão na análise do mérito do recurso. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro perigo de demora, nem a reversibilidade da demanda que autorizem a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação. Intime-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020 17:39:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador